Tribunal: TJDFT
Processo: 0731129-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUENCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O crime do qual o apelante é acusado (tráfico de drogas) é classificado como crime permanente, dessa forma, o estado de flagrância se protrai no tempo, motivo pelo qual não é necessária prévia autorização ou mandado judicial prévio para que a autoridade policial possa adentrar ao domicílio do acusado. Precedentes.

2. Sobre o tema, o c. STJ tem fixado entendimento no sentido de que para a medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em elementos que indiquem a situação de flagrante delito.

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.

4. A quantidade de droga encontrada é incompatível com a figura de usuário, já que foram examinadas 8 (oito) porções individuais de drogas, acondicionadas em material próprio. Uma vez confirmada a prática de tráfico de entorpecentes, resta afastada a tese de que as drogas apreendidas seriam para consumo próprio.

5. Para que seja analisada negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, devem ser apontadas consequências concretas e que extrapolem aquelas inerentes ao tipo penal em questão. A conjectura acerca do aumento de crimes patrimoniais, ou mesmo do caos trazido à sociedade pela vulneração da saúde e da segurança não são concretos e nem podem ser relacionados diretamente ao crime de tráfico de drogas.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a valoração negativa das consequências do crime, fixando definitivamente a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.